Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711095-57.2023.8.07.0018 APELANTE: GILCINEI ABADIA PIGNATA ALVES APELADO: GILCE TEREZINHA PIGNATA ALVES, GILCENA MARIA PIGNATA ALVES, ADAILTON JOSE PIGNATA ALVES, AILTON GERALDO PIGNATA ALVES, ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES, GISLEY DA CONCEICAO PIGNATA ALVES, NELMA CURADO PIGNATA, NILVA CURADO PIGNATA, DION CURADO PIGNATA JÚNIOR, PAULO CESAR CURADO PIGNATA, GERALDO MUNIZ PIGNATA, LOURDES MUNIZ PIGNATA, ALESSANDRO JARDIM PIGNATA, MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIAS, JOSIANNE ULISSES SILVA DECISÃO Chamo o processo à ordem para reconhecer a existência de vício insanável no julgamento colegiado proferido nos autos, certidão (id. 76968653), em razão da constatação de que o voto que fundamentou a decisão não corresponde ao processo em análise, tratando-se, na verdade, de manifestação relativa a recurso diverso. Diante disso, declaro a nulidade do julgamento realizado em 24/9/2025. P. I. Após, retornem os autos conclusos para nova inclusão em pauta. Brasília - DF, 9 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora